Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bianca Ferreira Miguel Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 113739834 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, processo 0702038-03.2022.8.07.0001, movida pela agravante, em desfavor do Instituto Quadrix, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca sejam anuladas as questões 71, 72, 73 e 87 da prova tipo B, área Língua Estrangeira Moderna – Inglês, determinando-se a reclassificação da autora conforme a posição alcançada com as questões anuladas. Narra a parte autora que realizou processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do DF na área de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, mas que no curso do concurso ocorreram diversas irregularidades, tais como a cobrança de conteúdo não previsto no edital e ausência de prazo para recorrer da alteração do gabarito. Pela razão resumidamente exposta é que busca o Judiciário para ver o seu pleito atendido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pela autora deriva do argumento de que, inconformada com sua desclassificação do certame público, porquanto certa de que houvera ilegalidade nos critérios de correção empregados pela banca examinadora na prova objetiva que realizara, ajuizara a presente ação perseguindo a imposição de obrigação ao requerido consistente na atribuição de pontuação aos itens da prova objetiva que individualizara, resultando na sua aprovação nessa fase avaliativa e prosseguimento no certame. Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, para melhor elucidação dos fatos narrados. Isso porque, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao corrigir a prova objetiva, evidenciando que o inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Numa análise prefacial, os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, o que, em tese, legitimaria a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, na aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. Acerca do tema, ainda sinaliza este Tribunal de Justiça que “Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame.” (Acórdão 1140771, 07039696320178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Assim, rediscutir questões de mérito, ou seja, a pontuação dada para cada item de correção da prova objetiva, é adentrar no mérito administrativo, o que fere frontalmente o princípio da separação de poderes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 32478084), a agravante relata que não pretende “questionar a correção das questões, mas sim, se seu conteúdo está, ou não, no Edital do certame”, o que autorizaria a análise da questão pelo Poder Judiciário sem que ocorra usurpação da competência administrativa. Argumenta que fundamenta o pedido de nulidade no respeito ao princípio da legalidade, bem como na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não lhe ter sido oportunizado prazo para interposição de recurso em face da decisão que declarou a existência de erro material na questão “no 87 da prova tipo B, área língua estrangeira moderna”, estando evidenciada incoerência na alteração do gabarito. Ao final, nos pedidos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos: Com essas considerações, a agravante requer: a) Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, deferindo efeito suspensivo ativo à decisão, haja vista, que se encontram presentes os pressupostos, especialmente o fundado receio de dano irreparável, diante da possibilidade de a Agravante deixar de participar do processo seletivo, (...) Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita no juízo de origem. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 32608064). Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id 34271411). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico que foi prolatada sentença, em 2/4/2022 (Id 123090236 do processo de referência), pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0702038-03.2022.8.07.0001), que julgou improcedente o pedido, condenou a parte autora ao pagamento das custas, mas suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida e deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência pela falta de apresentação de defesa pela parte requerida. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora